Tribunal: TJDFT
Processo: 0719452-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CASAMENTO. TERMO ADITIVO. VALIDADE. COAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SERVIÇOS REGULARMENTE PRESTADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Deferida a gratuidade aos Recorrentes, nos termos do voto.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral feito com observância aos artigos 5o e 33, da Lei n.o 9.099/1995, especialmente se a prova documental é suficiente para formar o convencimento motivado do sentenciante. Preliminar rejeitada.
2. Reputa-se válido o aditivo contratual celebrado entre as partes, notadamente porque os recorrentes não demonstraram que o Termo Aditivo foi assinado mediante coação, que não pode ser presumida, valendo, assim, a obrigação prevista no contrato.
3. Comprovada a prestação dos serviços na forma pactuada, não há incidência da multa contratual prevista, tampouco obrigação de reparar danos de ordem material ou moral.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrentes vencidos condenados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 85, § 2o do CPC/2015, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.